Tribunal: STF
Processo: HC 216312
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 725.424/RS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. 



    Buscando a suspensão da emissão da guia de execução penal definitiva para a análise do pedido de trabalho externo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MESMO QUE CABÍVEL, EM RAZÃO DA MATÉRIA, RECURSO DE AGRAVO, DEVE SER CONHECIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS, A FIM DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL CONTRA O APENADO, ORA PACIENTE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PLEITO DE REMESSA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CRIMINAL (PEC) AO JUÍZO COMPETENTE, INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO CONDENADO. 



    Nos termos do artigo 941, § 3º, IV e V, da Consolidação Normativa Judicial deste TJRS, tratando-se de pena privativa de liberdade, o PEC será remetido à respectiva VEC competente para a execução somente após o efetivo recolhimento do apenado. Decisão mantida. 



    HABEAS CORPUS CONHECIDO. DENEGADA A ORDEM.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra Relatora denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma: (a) o feito executório está aguardando o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apenado, ora paciente, para que posteriormente os autos sejam encaminhados ao Juízo da Vara das Execuções Penais Regionalizada de Passo Fundo; e (b) não faz sentido algum o Paciente ser recolhido em cárcere superlotado, degradante e insalubre, para só então ter o seu processo encaminhado para a VEC de Passo Fundo para a análise de uma petição de deferimento de trabalho externo, pautada na Portaria 024/2020 da mesma VEC, que concede o benefício do monitoramento eletrônico a todos apenados em regime semiaberto, como é o caso do Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais Regionalizada de Passo Fundo, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento. 



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente